Tribunal: TJDFT
Processo: 0700614-92.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700614-92.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TIAGO DOMINGUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO O recorrente efetuou a juntada dos comprovantes de pagamento do preparo e das custas mais de dois meses após a interposição do recurso inominado e solicitou o seu recebimento. Indefiro o pedido, uma vez que a juntada intempestiva dos comprovantes é incapaz de afastar a deserção. Mantenho, portanto a decisão de ID 62814085. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito